Tribunal: STF
Processo: ARE 1440173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCABÍVEL RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE, NA ORIGEM, APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 565. ART. 1.030, I, DO CPC. SÚMULA 18 DO STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. No que se refere à alegada ofensa ao art. 41, § 1º, II, e § 2º, da CF, ressalta-se que é incabível recurso endereçado ao STF contra aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Previsão de agravo interno direcionado à Corte de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). Precedentes.



    2. Quanto à questão remanescente, envolvendo a suposta violação à Súmula 18, não enseja abertura da instância extraordinária. Incide, no caso, o óbice da Súmula 284 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81 , § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a instância de origem isentou a parte Recorrente do pagamento em honorários sucumbenciais.